Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-37.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-37.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.796.141-68 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP - CNPJ: 13.939.422/0001-79 (APELADO), FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES - CPF: 366.057.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SERVIÇO QUE NÃO ENGLOBA O OBJETO DO INSTRUMENTO PARTICULAR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com princípio
pacta sunt servanda,
os pactos contidos nos contratos privados fazem lei entre as partes, e o não cumprimento das respectivas obrigações implica na quebra do que foi convencionado, exceto se as cláusulas contratuais forem abusivas ou ilegais, o que não é o caso.

O Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes estabelece, de modo claro, que os serviços da Apelada consistem apenas na avaliação do contrato de financiamento automotivo e na mediação da dívida, relacionada a este financiamento, com a financeira. Logo, não há falar em descumprimento contratual da Apelada, por suposta desídia no ajuizamento de ação revisional de contrato bancário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004328-37.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Flávio Gonçalves da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
movida em face da empresa de pequeno porte
Platinum Assessoria de Crédito Ltda. EPP.

Diante da sucumbência, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que não lhe foi permitido produzir prova oral,

com a qual pretendia
“explicar sobre todas as conversas tidas com o Recorrido, onde solicitou as
supostas mediações realizadas, onde, além dos e-mails, comprovassem a contratação da recorrida para o ajuizamento da ação revisional”
.

Enfatiza que a Apelada descumpriu o pacto contratual, eis que não realizou a prestação dos serviços que consistia no ajuizamento da Ação Revisional em face do Banco BV Financeira.

Assegura que a desídia da Recorrida lhe ocasionou danos, uma vez que seu automóvel foi objeto da
Ação de Busca e Apreensão
(n.o 1001629-10.2017.8.11.0003) ajuizada pelo Banco BV Financeira, ressalvando que, só não perdeu o bem, em razão do acordo judicial entabulado.

Sob esses argumentos, pugna seja acolhida a preliminar, com a remessa dos autos à instância singela para as providências. No mérito, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 79305995.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, ao argumento de que não lhe foi permitido produzir prova oral.

De proêmio, necessário consignar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o artigo 370, do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, a prova indispensável para o deslinde da causa, ou seja, o Contrato firmado entre os litigantes, foi acostado ao caderno processual.

Assim, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova oral para averiguar o alegado descumprimento contratual da Ré/Apelada e os supostos prejuízos que causados ao Recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. I - Diante do poder instrutório conferido pelo Código de Processo Civil ao julgador, a este cabe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, Código de Processo Civil).
II - Não se reconhece cerceamento de defesa, quando a prova documental produzida nos autos autoriza o julgamento antecipado da lide.
[...] VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMG. Apelação 10000190564641001. Relator Vicente de Oliveira Silva. Julgado em 11/08/0019. Publicado em 22/08/2019). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – ATO ILÍCITO E DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o magistrado verificar que há elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. Recurso desprovido.
(TJMT. Apelação 10004019120198110047 MT. Relator Joao Ferreira Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020). (sem destaque no original)

Portanto, tendo em vista que a prova documental é eficaz e suficiente à análise da causa, é de rigor o seu julgamento antecipado, nos moldes do artigo 330, inciso I, do CPC, em especial porque a questão predominante é eminentemente de direito.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Flávio Gonçalves da Silva
ingressou com
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
em face da empresa
Platinum Assessoria de Crédito Ltda. EPP
, ao argumento de que ocorreu o descumprimento contratual pela Ré.

Narrou que, em Agosto/2016, foi atraído pela propaganda comercial da empresa Requerida, veiculada na TV Rede Bandeirantes durante os intervalos do Programa “Jogo Aberto”, na qual oferecia o
“serviço de revisional de contrato de financiamento para reduzir os valores de parcelamento de veículos sem burocracia, retirava o nome das pessoas dos sistemas do Serasa, localizava e restituía os valores cobrados abusivamente nas cláusulas contratuais, dentre outros serviços”.

Diante do interesse em obter a redução do valor das parcelas do financiamento de seu automóvel, mantido com o Banco BV Financeira, entrou em contato com a Requerida. Afirmou que, na ocasião, lhe informaram que
“após o envio do contrato com a Reclamada e demais documentos requisitados, o Reclamante em trinta dias teria suas parcelas abaixadas em torno de 20%, seu nome não seria incluso no SERASA”.

Pelo serviço, aduz ter pago R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Salientou que, decorridos 30 (trinta) dias, a Ré não respondia mais as mensagens que lhe enviava e, aproximadamente 1 (um) ano após a entrega dos documentos e pagamento do serviço, não obteve qualquer retorno sobre a redução das parcelas do financiamento automotivo.

Sob esses argumentos, requereu a rescisão contratual; a condenação da Requerida à devolução do valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) atualizado monetariamente e, também, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral.

Contestação no ID. 79305959 e Réplica no ID. 79305973.

No Id. 79305980, o Autor/Apelante requereu a produção de prova oral, mediante o depoimento do preposto da empresa Requerida/Apelada, no intuito de comprovar que a ação de revisão foi proposta somente depois da
ação de busca e apreensão
proposta pela instituição financeira.

De outro lado, a empresa Recorrida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 79305981).

Em sentença, o Juiz
a quo
consignou ser desnecessária a produção de prova oral para o desate da querela, nos termos do artigo 355 do CPC e, julgou improcedente a pretensão inicial pois, o instrumento contratual que fundamenta a relação jurídica estabelecida entre as partes, não corrobora com a narrativa autoral.

Inconformado, o Autor
Flávio Gonçalves da Silva
interpôs este Apelo em que pretende a reforma integral da sentença, ao argumento de que ocorreu o descumprimento contratual da Apelada, quanto ao ajuizamento da ação revisional de contrato bancário.

É cediço, pelo princípio
pacta sunt servanda,
que os pactos contidos nos contratos privados fazem lei entre as partes, e o não cumprimento das respectivas obrigações implica a quebra do que foi convencionado, exceto se as cláusulas contratuais forem abusivas ou ilegais.

No caso concreto, ao que se observa do “Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria n.o D1579” anexado no ID. 79305986, a avença entabulada entre as partes consiste na
avaliação
das cláusulas contratuais do financiamento automotivo e a
medição
na negociação das parcelas em atraso.

Para maior clareza, transcrevo as Cláusulas 1.a e 2.o do instrumento particular:

DAS CLÁUSULAS

1o - A empresa contratada tem como fito, a intermediação na negociação dos débitos do(a) contratante junto aos seus credores, visando sempre o melhor acordo possível, eliminando ao máximo juros e taxas, tendo como único fito o equilíbrio financeiro entre o(a) contratante supracitado(a) e seus credores.

2o - A contratada compromete-se a realizar

·

MEDIAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO

·

AVALIAÇÃO DE CLÁSULAS CONTRATUAIS

·

OUTROS

De acordo com a Cláusula 5.a, para a prestação destes serviços as partes ajustaram o preço de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

No que se refere, especificamente, ao ajuizamento de ação para a revisão do contrato de financiamento firmado com o Banco BV Financeira, observa-se da Clausula 7.a que este procedimento não engloba os serviços contratado pelo Apelante,
verbis
:

7o - Caso o contratante necessite de qualquer procedimento judicial (ex.: Ações Revisionais, Declaratórias, Defesas, Consignação em Pagamento, etc), tem-se que
a contratada indicará ao contratante profissional
competente que compõe seu quadro de
parceiros
, a fim de possibilitar ao contratante a propositura de eventual ação competente ou defesa, observado, no entanto, que o
valor de eventual ação judicial ou defesa deverá ser tratado diretamente com o profissional indicado, não guardando tais valores qualquer relação com o disposto na cláusula 5o desta contrato
. O profissional indicado tratará, do mesmo modo, diretamente com o contratante, não só os honorários para a propositura da ação, mas também despesas judiciais, que serão de responsabilidade do contratante, não guardado também os valores em questão relação com o valor constante na cláusula 5.o. Sendo aceito o processo judicial, a partir de então se encerra, nas questões judiciais, a relação do contratante com a contratada.

(com grifos no original)

Nota-se que o Apelante não estava obrigado a aceitar a indicação dos operadores do Direito que atuam em parceria com a Apelada, ficando a seu critério a contratação de outro profissional para a propositura da demanda, conforme consta no parágrafo único da Cláusula 8a do Instrumento Particular:

8.o - Todas as despesas extrajudiciais taxas, emolumentos, despesas cartorários, e outras que se fizerem necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos correrão por conta do contratante, ou sela, tais valores, do mesmo não estão inclusos no valor cobrado pela prestação de serviços (Cláusula 5o).

Parágrafo Único - O contratante não estará obrigado a aceitar a indicação do profissional, ficando a seu critério a utilização de outro profissional. A escolha de outro profissional não ensejará a devolução de quaisquer quantias pagas à contratada, em especial a consignada na cláusula 5o.

Deste arcabouço probatório, extrai-se, de modo seguro e inconteste, que as irresignações do Apelante não prosperam, haja vista que a contratação dos serviços da Apelada se limitaram à intermediação para a negociação dos débitos do Recorrente junto ao Banco BV Financeira, e a avaliação das cláusulas contratuais, não havendo falar em ajuizamento de ação revisional como tenta convencer o Recorrente.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO SEGURO FIANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORÇADA. 1. O art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, até a citação, sem consentimento do réu. 2. É fato inconteste que, no caso dos autos, o aditamento foi protocolizado antes da citação do réu, autorizando o seu acolhimento independentemente da concordância da parte requerida;
3. Em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), as partes podem negociar livremente as cláusulas contratuais, devendo, todavia, respeitá-las, por estabelecerem critérios de conduta entre os participantes. Os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual, devem ser observados, respeitando-se o que foi livremente avençado no contrato firmado;
4. No caso em apreço, incumbiria ao locador cumprir com o pagamento da garantia locatícia, nos termos do pactuado no contrato. 5. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, bem como o propósito meramente protelatório do recurso, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso. 6. Recurso do primeiro Apelante/Embargante conhecido e improvido. Recurso do segundo Apelante/Embargado conhecido e provido.
(TJDF. Apelação 0031726-61.2016.8.07.0001. Relator Gislene Pinheiro. Julgado em 24/04/2019. Publicado em 07/05/2019). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa em virtude de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021